Tribunal: TJBA
Processo: 8085357-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085357-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL REZENDE NOVAIS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA FUNÇÕES IDÊNTICAS. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por
Rafael Rezende Novais
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de preterição em concurso público regido pelo Edital nº 01 – Transpetro/PSP-RH2018.1. O autor sustenta que, embora classificado fora do número de vagas imediatas, foi preterido por contratações terceirizadas para o mesmo cargo e durante a vigência do certame. Postula o reconhecimento da preterição e a condenação da Transpetro ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preterição do candidato aprovado em cadastro de reserva durante a vigência do concurso público, em razão da contratação de terceirizados para o desempenho das mesmas funções; (ii) estabelecer se tal preterição configura conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC e apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, não se verificando ausência de dialeticidade.

4 - A jurisprudência do STF (Tema 683) reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas quando houver preterição arbitrária e imotivada ocorrida dentro da vigência do certame.

5 - A contratação de terceirizados para desempenhar funções idênticas àquelas previstas no edital do concurso configura preterição e desrespeita a ordem de classificação dos aprovados, gerando direito subjetivo à nomeação.

6 - A conduta administrativa caracteriza ato ilícito e causa constrangimentos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 2115419).

7 - O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$15.000,00, diante das peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A contratação de terceiros para o exercício de funções idênticas àquelas previstas em edital durante a vigência do concurso público configura preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva.

2 - A preterição injustificada de candidato aprovado em concurso público enseja indenização por danos morais, quando extrapola o mero aborrecimento e impõe constrangimentos relevantes ao candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 1.010; STF, Tema 683 (RE 766304); STJ, Tema 671.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 766304, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 02.05.2024; TJBA, AI nº 8046903-39.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho; STJ, REsp nº 2115419, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA